Tribunal: TJBA
Processo: 8143336-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143336-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDENICE DA SILVA

Advogado(s)
:
KATTY INGLEDY DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (ii) se o contrato eletrônico impugnado é válido; (iii) se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos e indefere perícia em contrato celebrado por meio digital, (arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC).

2. A contratação eletrônica é válida quando instruída com elementos técnicos idôneos, como biometria facial (selfie), registro de IP, geolocalização e protocolo de validação.

3. Comprovada a disponibilização do valor do empréstimo na conta da parte autora, inclusive com quitação de contrato anterior e crédito residual via TED, e ausente impugnação específica quanto ao recebimento do numerário, não se verifica indício mínimo de fraude ou vício de consentimento.

4. Demonstrada a regularidade do negócio jurídico, não há falar em declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143336-34.2025.805.0001, em que é apelante
ALDENICE DA SILVA
e apelado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça